Tribunal: TJMT
Processo: 0001087-93.2016.8.11.0051
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001087-93.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Locação de Móvel, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PRODUZIR AGROPECUARIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 16.695.068/0001-72 (APELADO), JAYME DA SILVA NEVES NETO - CPF: 989.219.831-04 (ADVOGADO), I.R. DE QUEIROZ GUIMARAES - ME - CNPJ: 09.233.599/0001-88 (APELANTE), MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA - CPF: 034.452.528-74 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001087-93.2016.8.11.0051

APELAÇÃO -
AÇÃO DE CANCELAMENTO DOS EFEITOS DO PROTESTO C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS – TRATORES – ENTREGA DE MAQUINÁRIO DIVERSO DO CONTRATADO – RECEBIMENTO PELA LOCATÁRIA – PERMANÊNCIA PELO PERÍODO DO CONTRATO –PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR MECÂNICO CONTRATADO PELA LOCADORA – CUMPRIMENTO – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DÉBITO – EXIGIBILIDADE – PROTESTO – MANTIDO - SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO

Verificado que a autora locatária recebeu 12 tratores, ainda que 05 deles de modelo diverso ao constante no contrato e mesmo assim permaneceu com todos eles durante todo o período do contrato, e de outro, que a empresa locadora prestou o serviço na forma contratada, disponibilizando um mecânico para os devidos reparos nos maquinários por todo o período do contrato, não há hipótese de inadimplemento contratual da locadora a afastar a exigibilidade do débito relativo à diferença de aluguel do maquinário.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001087-93.2016.8.11.0051

APELANTE: I.R. DE QUEIROZ GUIMARAES - ME

APELADO: PRODUZIR AGROPECUARIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta
por I.R. de Queiroz Guimarães – ME
, de sentença que julgou procedente a Ação de Cancelamento de Efeitos de Protesto c/c Declaratória de Inexigibilidade de Título Executivo movida por
Produzir Agropecuária Ltda. – em recuperação judicial
, para declarar a inexigibilidade do débito protestado junto ao Cartório de Títulos e Protestos de Campo Grande/MS e condenar a empresa requerida ao pagamento da multa contratual no percentual de 20% sobre o valor do contrato, corrigida pelo INPC a partir do arbitramento, acrescida de juros de 1% ao mês, desde a citação, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Alega que a r. sentença se apegou ao formalismo contratual, quando as provas carreadas confirmam a substituição verbal de alguns tratores.

Assevera que ao aceitar tratores diversos do contrato e devolvê-los na data do vencimento, ao argumento de que foram entregues tratores diversos do pactuado, não serve de justificativa para o não pagamento.

Aduz que não há nos autos prova de que os tratores ficaram parados por falta de reparo. Ao contrário, diz que providenciou mecânico para o apoio necessário.

Realça que em nenhum momento foi notificada da quebra do contrato pela entrega de tratores diversos do contratado. Complementa que a apelada, ao receber os 12 tratores, inspecionou todos eles e autorizou o seu desembarque, devolvendo-os tão somente no final do contrato.

Reforça que o débito é devido e foi originado de uma prestação de serviço efetivamente realizada.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença.

Contrarrazões (id 98291990). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento com a majoração dos honorários advocatícios.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar por ausência de interesse em sua intervenção. (id 110435477)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001087-93.2016.8.11.0051

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que julgou procedente a Ação de Cancelamento de Efeitos de Protesto c/c Declaratória de Inexigibilidade de Título Executivo movida por Produzir Agropecuária Ltda. – em recuperação judicial contra I.R. de Queiroz Guimarães – ME.

A discussão tem por origem o contrato de locação de bens móveis firmado em 09/06/2015, para o aluguel de 12 tratores, pelo valor de R$ 90.000,00 mensais, ou seja, R$ 7,500,00 por trator, tendo como início do contrato 15/06/2015 e término 30/09/2015, a seguir relacionados
: 01 trator Ford 7710
, traçado ano de 2002;
01 trator Valmet 128
, ano 1998;
01 trator Massey 290, ano 1998
;
01 trator Massey 5310, ano 2005
; 01 trator Massey 296, ano 2003; 01 trator Ford New Holland 8030; 01 trator CBT 8450, ano 1998; 01 trator CBT 8440, ano 1998 e 04 tratores Ford 660, ano 1998.

De acordo com a autora, desde a entrega dos tratores, houve o descumprimento da obrigação, porquanto a requerida apelante entregou somente 07 dos tratores contratados, sendo os outros 05, de modelo e potência diversa, além de estarem em péssimo estado de conservação e inutilizáveis para os fins a que se destinavam.

Quanto ao pagamento da locação, a autora afirma que pagou a quantia de R$ 167.076,44, valor este referente ao aluguel de 07 tratores, descontados os dias em que estavam quebrados.

Lado outro, a requerida encaminhou a protesto o valor de R$ 150.171,36, referente à diferença do aluguel das máquinas, o que foi rejeitado pela locatária, sob o argumento da inexistência do débito.

Nesse contexto, a controvérsia está em saber se houve o inadimplemento contratual por parte da locadora, ora apelante, a título de afastar a cobrança objeto do protesto.

Pois bem. Não há dúvida de que dos 12 tratores especificados no contrato de locação, 05 deles foram substituídos por outros que não conferem com o ano e modelo pactuado, o que, a primeira vista, poderia revelar o inadimplemento contratual por parte da locadora. Contudo, tal fato tem que ser examinado em conjunto com as circunstâncias que permeiam o caso e, assim observado, com razão a requerida apelante.

Ao que consta, quando da entrega dos 12 maquinários, antes mesmo de desembarca-los, os mesmos foram vistoriados pelo responsável da autora no local, e ao descer, novamente foram testados, como confirma a testemunha Tiago, que prestou o serviço de manutenção dos tratores na propriedade da locatária:

(...) Advogada ré: A testemunha sabe informar quando os tratores chegaram à Fazenda Produzir Agua Limpa? E se esses tratores foram inspecionados ainda encima do caminhão, da prancha? Testemunha: Foram, do lado de fora do pátio da Fazenda? Advogada ré: A testemunha sabe informar se após a descida desses tratores houve alguma inspeção já em terra? Testemunha: Sim. Advogada ré: Eles chegaram funcionar esses tratores em terra? Testemunha: Sim. Advogada ré: Todos estavam em funcionamento? Testemunha: sim. Advogada ré: A testemunha tem conhecimento se esses tratores antes de embarcar foram revisados? Testemunha: Foram. (...)

Do mesmo modo, a testemunha Oledir Pavan de Andrade, motorista responsável pelo transporte dos tratores:

Advogada ré: A testemunha, como caminhoneiro e que fez o frete para a I.R. Queiroz, sabe informar quantos tratores foram enviados para a empresa Produzir? Testemunha: Doze. Advogada ré: Como foram essas viagens? Testemunha: Tranquila. Cheguei ali na Fazenda Água Limpa, em frente à Pinesso, aguardei chegar um encarregado da empresa pra vistoriar os tratores, ai subiram na carreta, olharam os tratores, tiraram de onde estava, funcionaram um pouquinho. E depois que fizeram o laudo, mandaram eu encostar no barranco que fica fora do pátio da Pinesso, daí vieram uns catorze funcionários e encaminharam eles pro pátio, testaram, deram uma volta e voltaram pra dentro, a partir desse momento eu não sei o que aconteceu porque eu vim embora. Advogada ré: Esses tratores foram inspecionados ainda encima da prancha? Testemunha: Foi encima da carreta e depois que desceu. Só foi autorizado descer depois que inspecionaram, tanto que eu fiquei aguardado chegar alguém com a prancheta lá e observou, olhou tudo e autorizou descer, daí em vim embora. Advogada ré: Você sabe me dizer se essa inspeção foi feita também via solo, na terra? Testemunha: Foi, porque foi funcionado, deram umas voltas e pronto. E foi essa inspeção que eu vi, depois eu não vi mais. (...) Juízo: Lá na Fazenda, então, o Senhor aguardou toda a inspeção, quando fizeram a vistoria técnica encima do caminhão do senhor? Testemunha: É, eu aguardei porque eu sou... no caso, se ele não fosse, se não desse certo a respeito de alguma coisa de como estava os tratores pra trabalhar, prestar o serviço, eu já teria trazer de volta, não iria nem descarregar né... Juízo: O senhor se recorda quanto tempo demorou isso, mais ou menos? Testemunha: O tempo dessa inspeção? Eu cheguei lá na verdade era 6 horas da manhã e fui sair de lá já era 11 horas. Juízo: Então eles testaram realmente um por um? Testemunha: é, 11 horas eu saí de lá, que foi. Juízo: E o senhor não viu eles reclamando de nada desses tratores? Tinha alguém lá... Testemunha: Bom, ali, pelo que observei não, né. Porque eles anotaram na prancheta tudo e eu não sei também o que anotaram, porque eu não vi. Juízo: Mas eles não fizeram comentário de nada que o senhor possa ter ouvido? Testemunha: Pra mim, não.

É certo que no dia seguinte a chegada dos maquinários, entre os dias 23 e 26/06/2015, a locatária, por meio de e-mails, questionou a locadora, ora apelante, quanto à entrega de 05 tratores não contratados, bem como relatou alguns problemas e sugeriu a troca dos maquinários.

Contudo, não menos certo de que os tratores permaneceram à disposição da autora por todo o período do contrato e a requerida apelante disponibilizou, na forma contratual, um mecânico para prestar o serviço de conserto dos tratores. E, nesse ponto, não há prova efetiva de que referido serviço não fora prestado.

Ao contrário, como noticiado pelo representante da empresa requerida, Sr. Onofre Carlos Souza Guimarães, o mecânico designado para o serviço permaneceu todo tempo na propriedade para atendimento dos problemas que surgiam nos tratores:

Juízo: (...) o senhor recebeu alguns e-mails noticiando alguns reparos, alguns vazamentos de motor que precisariam ser feitos. O senhor se recorda se esses reparos foram feitos nos tratores que foram substituídos ou nos substituídos? Representante legal da requerida: Não entendi Vossa Excelência. Juízo: Quando os tratores foram lá para a fazenda, eles começaram mandar e-mail pra vocês. Tem até um trator desses que nem chegou a embarcar, vocês trocaram aqui. E aí eles começaram a noticiar que era ruim, tinha vazamento de óleo, essas coisas. O senhor se recorda em quais desses tratores, se foi nesses tratores que o senhor substituiu ou se foi nesses outros? Representante legal da requerida: Não, veja bem, no começo eles alegaram essa parte de vazamento, mas o que aconteceu lá foi tudo corrigido, porque eu tinha uma pessoa a disposição, contratado, com uma caminhonete para dar assistência nos maquinários. Juízo: O mecânico que o senhor diz, estava lá na fazenda? Representante legal da requerida: Lá na fazenda. Juízo: certo. Representante legal da requerida: Ficou o período todo. Juízo: Ficou o período todo do contrato.

A testemunha explicou ainda, que sugeriu a devolução dos tratores que não seriam utilizados, o que foi negado pelo gerente da autora, Sr. Ildo, como bem narrado:

Testemunha: É, eu tentei na época... eu falei assim, Ildo, quando ele me falou que não iria ocupar alguns, eu falei “tudo bem, não tem problema nenhum, até a colheita do algodão eu tenho outras que estão me requerendo, tá me requisitando os tratores. Então vamos pegar os outros tratores e vamos locar pra outros.” “Não os tratores só vão sair daqui no final do contrato, eu não forneço a nota fiscal pra vocês para remoção desses tratores”.

Não se olvida de que a vistoria realizada no momento do desembarque não impede posterior constatação de problemas nos maquinários, contudo, ao que se nota é que, de um lado a autora locatária recebeu os 12 tratores, ainda que 05 deles de modelo diverso ao constante no contrato e mesmo assim permaneceu com todos eles durante todo o período do contrato, e de outro, que a empresa locadora prestou o serviço na forma contratada, disponibilizando um mecânico para os devidos reparos nos maquinários por todo o período do contrato.

De notar que somente um dos e-mails (22/06/2015) noticia a incompatibilidade do maquinário entregue e o contratado. Os seguintes, em data subsequente a entrega dos tratores apontam algumas irregularidades de funcionamento, o que foi respondido pela locadora, que se prontificou a substituição, como registrado:

“OK Jalmar qualquer inconsistência que for identificada que possa atrapalhar a operação dos tratores me avise para que o mesmo seja substituído.”

Ao que se evidencia, os problemas foram sendo resolvidos, inclusive com a prestação do serviço de mecânico disponibilizada. Tanto assim, que não se visualiza qualquer outro questionamento entre as partes contratantes no período de vigência do contrato.

Verdade é que não há justificativa plausível para a manutenção dos tratores inoperantes, por todo o período do contrato, se estes não eram próprios a finalidade destinada.

De relevo o disposto na Cláusula 5.2 do contrato:
“Caso sejam detectados ou previstos problemas gerados por culpa exclusiva da LOCADORA e que comprometem a produção da LOCATÁRIA, esta reservará para si o direito de rescindir imediata e automaticamente o presente Contrato, a fim de buscar uma solução imediata para tal situação, sem prejuízo do seu direito de ressarcimento por perdas e danos decorrentes da má execução do objeto contratual”.

Ora, no caso, a autora locatária permaneceu com os 12 tratores e, ao menos no período do contrato, não noticiou a pretensão de rescisão ou mesmo devolução do maquinário diverso do constante do contrato.

Assim, o conjunto de elementos examinados não conduz ao inadimplemento contratual da locadora apelante, de modo que exigível o valor cobrado da diferença do aluguel do maquinário, referente ao contrato pactuado entre as partes, com a manutenção do protesto até o efetivo pagamento.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reformar a r. sentença e julgar improcedente a Ação de Cancelamento de Efeitos de Protesto c/c Declaratória de Inexigibilidade de Título Executivo, com a inversão dos ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022